Tribunal: TJBA
Processo: 8095587-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095587-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAQUEL COSTA MOLLINEDO D EL REI

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍV
EL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ASSOCIAÇÃO APNEIA DO SONO E TRANSTORNOS DE
ANSIEDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA CONTRAINDICADA EM RAZÃO DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE. PRESCRIÇÃO REALIZADA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. RISCO À SAÚDE E À VIDA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI DA COBERTURA DO TRATAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO
.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em clínica não credenciada e condenou o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

Fato relevante. A parte autora apresentava obesidade grau III (IMC 45,71), associada a comorbidades clínicas e psiquiátricas, que desaconselham cirurgia bariátrica. Médico assistente indicou tratamento especializado em clínica específica, não integrante da rede credenciada.

Decisão recorrida. Sentença reconheceu a abusividade da negativa de cobertura e determinou o custeio integral do tratamento, além de fixar indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a negativa de custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida realizado em clínica não credenciada; e (
ii
) saber se está configurado o dano moral pela recusa indevida do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ. Cláusulas limitativas devem ser redigidas com destaque e de forma compreensível (CDC, art. 54, § 4º).

Recusa baseada na exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS é inválida, por se tratar de rol meramente exemplificativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e a Lei nº 14.454/2022.

O relatório médico indicou a necessidade do tratamento específico e especializado, sendo vedado à operadora substituí-lo por estabelecimento de sua rede ou negar o procedimento.

Jurisprudência do STJ reconhece que o médico assistente detém autonomia para indicar o tratamento mais adequado ao caso concreto.

A recusa injustificada da operadora enseja dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula que exclui o custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida indicado por médico assistente, ainda que realizado em clínica não credenciada. 2. A negativa de cobertura, baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS ou em cláusula restritiva incompatível com a boa-fé, enseja dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, I, 14, 46 e 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022,
arts
. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.724.233/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.09.2019; STJ, REsp 1.442.236/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 17.11.2016; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.622.150/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18.08.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.533.684/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 21.02.2017; Súmula 608 e Súmula 597.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n
.

8095587-60.2021.8.05.0001
,
interpostas por
BRADESC
O
SA
Ú
DE
S.A.

e por

RAQUEL COSTA MOLLINEDO D ́EL-REI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA